Tribunal: TJES
Processo: 5005289-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005289-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DE BARROS
COATOR: 2 vara anchieta
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso preventivamente após flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, alega que o paciente seria apenas usuário, destaca suas condições pessoais favoráveis e requer, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva do paciente se mostra cabível nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime com pena máxima superior a quatro anos. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo sido constatada a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em denúncia anônima, flagrante visualizado pelos policiais e declarações da corré indicando o paciente como fornecedor de drogas. A alegação de que o paciente seria apenas usuário não pode ser comprovada na via estreita do habeas corpus, pois demanda revolvimento probatório, o que é incabível nesse tipo de ação constitucional. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, bem como o modus operandi da ação delitiva e registros criminais anteriores do paciente, justificam a prisão como medida necessária à preservação da ordem pública. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não é suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os demais requisitos legais. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dada a gravidade efetiva do delito e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias que tornam inadequadas providências menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I e III, 315, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 724.602/SP, Relª Min. Laurita Vaz, DJe 28.03.2022; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, DJe 18.12.2020; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Relª Min. Laurita Vaz, DJe 06.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005289-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE BARROS

Advogado(s) do reclamante: BRUNO E SILVA TEIXEIRA

COATOR: 2 VARA ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Leonardo de Barros
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta
, nos Autos nº 0000171-09.2024.8.08.0004.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 26 de outubro de 2024, em razão da suposta prática do crime capitulado no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que não teriam sido preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, na medida em que não existem provas de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas, registrando que ele é usuário de drogas e teria ido ao local dos fatos comprar entorpecentes, o que seria corroborado pela quantidade de drogas apreendidas em seu poder. Argumenta, quanto ao

periculum libertatis
, que o paciente não possui registros criminais, possui residência fixa, emprego lícito, família e não representa risco à ordem pública. Salienta, ainda, que seria cabível no presente caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13243302
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no

artigo 313, I, do Código de Processo Penal
,
tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
,
uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti,

o magistrado
a quo
sopesou que
“Conforme consta no APFD, policiais receberam denúncias de tráfico de drogas em desfavor de VIVIANE. Diante dos fatos, em patrulhamento foi vista a autuada realizando vendas, sendo possível flagrar a traficância no loca e que um indivíduo entregava uma sacola para a autuada e saiu apressadamente de bicicleta. Ao visualizar a guarnição a autuada dispensou uma sacola pelo portão para o interior da sua residência, sendo dada voz de abordagem e constatado que na sacola havia 19 pedras de crack, 03 pedaços de maconha, R$60,00 e uma porção de pinos vazios. Em entrevista, a autuada disse que comercializava drogas para sustentar seu vicio e que o indivíduo que entregou a sacola seria “leleo” e que frequentemente entrega os entorpecentes. Em diligências, foi identificado o referido individuo, ora autuado LEONARDO e, em abordagem, foram encontrados R$200,00 em espécie e 02 pedras de crack ”
.

Dessa forma, foi expressamente consignado na decisão que decretou a prisão preventiva que os policiais militares responsáveis pela abordagem policial visualizaram o momento em que o paciente teria entregado uma sacola de drogas para a sua corré e saído apressadamente em sua bicicleta, tendo a corré o identificado como pessoa responsável pela entrega de entorpecentes. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do paciente, com quem encontraram 02 (duas) pedras de crack e R$ 200,00 (duzentos reais).

Assim, reputo que há nos autos indícios suficientes de autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, suficientes à manutenção da custódia cautelar.

De toda forma, no que concerne à alegação de que o paciente seria mero usuário de drogas, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de

resguardar a ordem pública, diante da variedade de drogas apreendidas.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Não fosse o bastante, também foi ressaltado na decisão impugnada que o paciente possui outros registros criminais, conforme se depreende dos documentos acostados no id. 66541411 dos autos da ação penal em referência, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
,
apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id.
13282540
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 23 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)